Tribunal: STF
Processo: Rcl 72674
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fernanda Araújo Delgado e outros em face de decisão proferida pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do processo nº 0284980-26.2008.8.22.0001, que teria afrontado o quanto decidido na ADPF 828. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4):



    "Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de nº 0284980-26.2008.8.22.0001, em trâmite na 3ª Vara Cível da comarca de Porto Velho/RO.



    Narra o autor que seria legítimo proprietário da área em questão, com trânsito em julgado desde o ano de 2010, sem, contudo, efetivamente conseguir realizar a imissão da posse na área pela impossibilidade de localização da área correta do imóvel.



    Há de se mencionar que consta naquele processo e cadastrado no polo passivo da ação terceira pessoa que se manifestou nos autos informando morar em lote diverso daquele da ação, o que sugere que foi entregue em local diverso, porém sua alegação não foi considerado na época pelo então magistrado. 



    Com isso, o processo seguiu, houve sentença favorável em favor dos autores, e desde então iniciou-se uma verdadeira celeuma para a efetiva imissão de posse, na qual houve diversas tentativas, mas nunca foi efetivamente cumprida por divergências e impossibilidade de localização exata do imóvel.



    Somente no ano de 2021, em vistoria realizada pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo, em estudo elaborado teria identificado a suposta localização do imóvel, sendo este onde residem os ora reclamantes que jamais participaram da ação e nunca foram citados para apresentarem qualquer tipo de defesa.



    Com isso, os ora peticionantes procuraram auxílio jurídico e diversas medias foram tomadas, como solicitação de envio do processo para a comissão de conflitos, embargos de terceiros e exceção de pré-executividade.



    Quanto ao pedido de envio para comissão de conflitos do TJRO em razão do período pandêmico enfrentada naquele momento, conforme ADPF 828, o processo chegou a ser encaminhado, porém no mês de ago/2024, houve retorno dos autos sob entendimento daquela comissão sob o seguinte entendimento: 



    (...)



    Em relação aos embargos de terceiros de nº 7076784-72.2021.8.22.0001, que apesar de todas as provas anexadas, o juiz entendeu pela improcedência da ação, e que atualmente encontra-se em grau de recurso junto ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, aguardando julgamento da apelação.



    A exceção de pré-executividade o juiz entendeu pela necessidade de dilação probatória, o que não seria possível por esta via, razão pela qual continuou-se tão somente os embargos de terceiros.



    Ocorre que com a devolução dos autos para o juízo, houve manifestação da parte pelo prosseguimento do feito e emissão de mandado de missão de posse, o que poderá causar inúmeros prejuízos aos peticionantes, uma vez que aguardam julgamento de processo que trata de ocorrência de nulidade absoluta, qual seja, nulidade de citação.



    Além do mais, recentemente, em 08/10/2024, o núcleo defesa dos direitos humanos e da coletividade representado pela Defensória Pública do Estado de Rondônia, apresentou manifestação pela necessidade de intimação da SEMUR/RO para prestar esclarecimentos do programa denominado “uso campeão” no ano de 2009 para informar a possível existência de ação de usucapião referente ao imóvel, além da necessidade de citação de quem ainda por ventura não foi citado, intimação dos requeridos para se manifestarem nos autos e caso ainda assim não entenda este juízo, a observância do Cap. V da Resolução nº 10 do CNDH."



    Sustentam que "insurgem-se os reclamantes em relação a negativa de concessão de tutela do disposto da ADPF 828 do STF, tanto no juízo a quo, quando no tribunal de origem, no que tange à determinação por esta corte de instalação de comissão de conflitos para mediar as possíveis retomadas de áreas objeto de litígio anteriores ao período pandêmico" (eDoc 1. p. 5).



    Aduzem ser "equivocado o entendimento daquela comissão ao informar que não se trata de demanda coletiva, uma vez que os efeitos de qualquer decisão em relação à possível imissão de posse, refletirá nos ora reclamantes, ou seja, pela coletividade" (eDoc 1, p. 6).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão da comissão do TJRO, e consequentemente a suspensão dos autos de nº 0284980-26.2008.8.22.0001, bem como o reenvio dos autos para a comissão de conflitos daquele tribunal" (eDoc 1, p. 7).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    Nesta ação alega-se o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, dentre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Nada obstante, conforme se depreende da leitura do ato reclamado, verifica-se que a controvérsia tratada na origem diz respeito a ação de natureza individual. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 5):



    “Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por ELIANE ISHIBARRO TAIRA, RENAN TAIRA em face ROSELICE DELGADO MIRANDA, consistente na imissão na posse do "lote de terras urbano nº 175, do patrimônio desta municipalidade, situado na Quadra nº 40, Setor nº 13, área de 1.250,00m². Título: Carta de Aforamento nº 1455/desmembrado, expedida pela Prefeitura Municipal, situado na cidade de Porto Velho/RO. Limitando-se: ao Norte, com Lote 150; ao Sul, com Lote 200; a Leste, com Rua Pirarara; a Oeste, com Lote 450. Medindo o lote 25,00m de frente por 50,00m de fundos. Inscrição Cadastral do Imóvel nº 03.13.040.0125.001; Situado na Rua Pirarara s/nº, Bairro Lagoa - Matriculado sob nº 16.077, Livro 2 - Registro Geral - 1º Serviço Registral da Comarca de Porto Velho/RO".



    Considerando que a atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias segue as diretrizes estabelecidas na Resolução 510 do CNJ, a qual, em seu Art. 1º, § 1º, inciso I, estabelece competências específicas para a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, notadamente no que se refere ao estabelecimento de protocolos para tratamento de ações envolvendo despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis, tanto em áreas urbanas quanto rurais, visando à resolução pacífica de conflitos decorrentes dessas ações.



    Nesse sentido, uma vez que se trata de uma ação envolvendo partes maiores e capazes, e não uma disputa coletiva, encaminhe-se os autos ao juiz do processo. Ressalto que a Comissão permanece à disposição deste ilustre juízo, podendo ser acionada a qualquer momento para prestar apoio ou esclarecimentos necessários ao deslinde do caso.”



    Nesse contexto, a questão posta nos presentes autos, qual seja, reclamação de natureza individual contra cumprimento de ordem de reintegração de posse já em fase de cumprimento de sentença, não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pelas partes reclamantes e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.



    Registre-se, ainda, que a alegação dos reclamantes de que a ocupação teria natureza coletiva não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pela Justiça Federal da 1ª Região. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. O objeto dos atos reclamados não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, na qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 65.034-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.04.2024)



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO QUE NÃO TEM NATUREZA COLETIVA. RECLAMANTE QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E A HIPÓTESE DA DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 62.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 06.03.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, que carece do pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente